Tribunal: TJDFT
Processo: 0740815-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do Processo : 0740815-31.2020.8.07.0000 Impetrante : VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA Impetrado : DES. MARIO ZAM BELMIRO, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU Interessados : Relator Desa. : ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS D E S P A C H O Admito o ingresso da União no feito, conforme requerido no id (23270664). Anote-se. Publique-se. Brasília, 01 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator